Tribunal: TJSP
Processo: 0000604-60.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida - Recursos desprovidos, com observação.